Tribunal: TJBA
Processo: 8061508-19.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8061508-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: RICARDO SERGIO BALDOINO DA SILVA ROSAS e outros Advogado(s): IGOR ANDRADE GARCIA, LUIZ FERNANDO MARON GUARNIERI, YASMYNN AVILA DE CARVALHO SOUSA, ROGERIO RODRIGUES SANTOS IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE UBAITABA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CRIME DE INJÚRIA RACIAL (ART. 140, § 3º, CP, REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 14.532/2023). AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO PARA FATOS OCORRIDOS EM 2021. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA. COMUNICAÇÃO AO CONSELHO TUTELAR E CIÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DENTRO DO PRAZO LEGAL. DISPENSA DE FORMALIDADE RÍGIDA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO À CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Caso em exame Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do Paciente, denunciado pela suposta prática do crime de injúria racial (art. 140, § 3º, do Código Penal), decorrente de fato ocorrido em 22 de setembro de 2021. O Impetrante articula a tese de ausência de justa causa para o prosseguimento da Ação Penal de origem, sustentando, precipuamente, a extinção da punibilidade do Paciente em razão da decadência do direito de representação, haja vista que, à época dos fatos, o delito era de ação penal pública condicionada, e a vontade persecutória da vítima, então menor de idade, apenas fora manifestada formalmente após o decurso do prazo legal de seis meses. A Autoridade Coatora, ao prestar informações, rechaçou a preliminar defensiva, aduzindo a validade da representação por meio da manifestação inequívoca da ofendida perante o Conselho Tutelar e a ciência do Ministério Público dentro do lapso temporal legal. II. Questão em discussão Verifica-se, como questão central submetida a julgamento, a análise da decadência do direito de representação em crime de injúria racial (art. 140, § 3º, CP), quando a vítima, menor de idade no momento dos fatos, compareceu ao Conselho Tutelar e o Ministério Público recebeu a notícia de fato dentro do prazo de seis meses do conhecimento da autoria, em face da alegação de que a comunicação administrativa não constituiria a representação exigida pelo Código de Processo Penal. Analisa-se, subsidiariamente, a alegação de ausência de justa causa para a ação penal, decorrente da conclusão do Relatório Final do Inquérito Policial que sugeriu a não comprovação do delito. III. Razões de decidir Nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, como era o caso da injúria racial (art. 140, § 3º, CP) na forma vigente ao tempo dos fatos (22/09/2021), a representação, consubstanciada na manifestação de vontade da vítima ou de seu representante legal em autorizar a persecução criminal, prescinde de rigor formal, podendo ser depreendida de qualquer ato que demonstre, de maneira inequívoca e tempestiva, o desejo de instauração do procedimento penal em desfavor do agressor. Tendo a vítima, à época menor de idade, comparecido espontaneamente ao Conselho Tutelar em 21/10/2021, relatando minuciosamente o fato criminoso (22/09/2021) e indicando o autor, e o Ministério Público tomou ciência formal da notícia de fato em 04/11/2021, verifica-se que tal manifestação inequívoca, registrada e comunicada ao órgão ministerial (titular da ação) dentro do prazo de seis meses do conhecimento do autor (22/09/2021), é suficiente para suprir a exigência legal de representação. A manifestação formalizada perante órgãos oficiais, mesmo que de natureza protetiva como o Conselho Tutelar — que posteriormente comunica ao órgão de persecução —, quando realizada dentro do prazo decadencial, atende ao requisito do art. 38 do Código de Processo Penal, não configurando a alegada decadência do direito de representar. O Ministério Público, na condição de dominus litis, não está vinculado às conclusões do Inquérito Policial, podendo oferecer a denúncia se vislumbrar a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, mesmo que o Relatório Final da Autoridade Policial tenha sugerido o arquivamento ou a ausência de comprovação do crime. IV. Dispositivo e tese Ordem de Habeas Corpus denegada. Tese de julgamento: "1. A representação da vítima ou de seu representante legal, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa formalidades rígidas, validando-se, para fins de interrupção do prazo decadencial, a manifestação inequívoca e tempestiva da vontade de persecução criminal feita perante a autoridade competente ou órgão oficial que promova a comunicação imediata ao Ministério Público, mesmo que a manifestação inicial tenha ocorrido através de órgão de proteção legal. 2. A conclusão do Inquérito Policial não vincula o Ministério Público que, com base em elementos de informação válidos, pode oferecer a denúncia." Dispositivos relevantes citados: Art. 140, § 3º, do Código Penal (redação anterior à Lei nº 14.532/2023); Art. 38 do Código de Processo Penal; Art. 107, IV, do Código Penal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal n. 8061508-19.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante IGOR ANDRADE GARCIA e como Paciente RICARDO SÉRGIO BALDOINO DA SILVA ROSAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em Sessão de Julgamento realizada nesta data, em CONHECER do Habeas Corpus e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator e em consonância com o Parecer da douta Procuradoria de Justiça. Salvador, DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR